Tribunal: TJMT
Processo: 1042020-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042020-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FATIMA MARIA WANDERLEY SALES - CPF: 244.907.504-63 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Configura inovação recursal a apresentação, apenas em sede recursal, de documentos e fundamentos que poderiam ter sido apresentados na fase de conhecimento, especialmente quando não apresentada contestação.

2.

O réu que deixa de contestar a ação assume o risco de não comprovar fato extintivo do direito do autor, não podendo suprir essa omissão em sede recursal.

3.

O servidor público tem direito ao recebimento, em pecúnia, das férias proporcionais não gozadas, com o terço constitucional, quando do desligamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que condenou o agravante ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de terço constitucional à servidora FATIMA MARIA WANDERLEY SALES, referentes ao período de 06/08/2023 a 03/05/2024, correspondente a 9/12 avos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso reitera os argumentos apresentados no recurso inominado, sustentando que já efetuou o pagamento do terço constitucional diretamente na folha salarial da agravada, incidindo sobre o período de 15 (quinze) dias, conforme prática adotada desde 2022, com base nos critérios estabelecidos na ação coletiva de número 1028936-19.2017.8.11.0041. Alega, ainda, que os valores correspondentes ao adicional de um terço constitucional calculado sobre o período de 30 (trinta) dias foram devidamente quitados por meio da folha de pagamento da agravada.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026